Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-46.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRIMEIRA TRANSAÇÃO REALIZADA COM PARTICIPAÇÃO ATIVA DA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. FALHA DE SEGURANÇA QUANTO ÀS TRANSAÇÕES POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte requerente as quantias de R$ 10.805,77 (dez mil oitocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço por se tratar de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro de má-fé, uma vez que ela autorizou a transação bancária por intermédio de seu celular, seguindo as orientações repassadas pelos fraudadores. Afirma que a situação não enseja indenização por danos morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

3. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que a parte recorrida apresentou recurso adesivo (ID 73499293).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido e, em caso positivo, se a situação é apta a violar direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, nega-se conhecimento ao recurso adesivo interposto pela parte recorrida, pois incabível na espécie, em razão da falta de previsão legal, como destaca o Enunciado 88, do FONAJE: “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).

7. Na origem, a consumidora recorrida relata que recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionária do banco recorrente, informando-a da ocorrência de uma operação que não foi reconhecida pela correntista, razão pela qual ela atendeu às orientações que lhe foram passadas, acessando suposto chat para cancelamento da transação.

8. No áudio do atendimento realizado, posteriormente, pela legítima central de suporte ao cliente (ID 73499261), a parte autora reconhece que forneceu seus dados aos fraudadores e mais, realizou a transação via PIX, no dia 30/01/2024. Constata-se, portanto, a existência de culpa exclusiva da consumidora, demandando o afastamento da responsabilidade do banco requerido nesse tocante, pois a operação fraudulenta se concretizou porque houve atuação ativa da parte autora que, com o uso de suas ferramentas pessoais de credenciamento (senha pessoal/biometria), validou a operação solicitada pelos estelionatários.

9. Lado outro, no que concerne às transações posteriores, realizadas a partir de 05/03/2024, não se verifica contribuição da parte recorrida para o sucesso da fraude, pois o banco já havia sido informado da prática criminosa, no dia 30/01/2024, tendo validado, mesmo assim, as demais operações. Acrescente-se que, no dia 30/01/2024, a atendente afirmou, com veemência, a desnecessidade de qualquer procedimento em relação ao cartão de crédito da consumidora (ID 73499261), reafirmando a segurança do serviço prestado, o que não se comprovou.

10. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não abrangendo meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de se relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso concreto, embora a instituição bancária tenha autorizado a concretização de operações mesmo após ter sido informada do golpe aplicado de que foi vítima a correntista, não se verifica a presença de elementos que justifiquem a reparação por danos extrapatrimoniais, porquanto a parte requerente não logrou comprovar que os fatos lhe causaram grave sofrimento ou prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), tampouco exposição/submissão ao ridículo/constrangimento (art. 42 do CDC), devendo ser afastada a condenação da parte requerida pelos alegados danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais a R$ 6.589,95 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), correspondente às transações realizadas a partir de 05/03/2024, e para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. art. 14, § 3° e 42; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado n.o 88; TJDFT, Acórdão 1987958, 0787342-51.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 07/04/2025.